Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-93.2023.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002727-93.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUDERI ARCANJO PORFIRIO - CPF: 919.846.611-91 (EMBARGANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS CUIABÁ (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ESPOLIO DE ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB registrado(a) civilmente como ISABEL FERREIRA BARBOSA JACOB - CPF: 487.323.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. REMESSA DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I
.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta p
elo apelante
, mantendo sentença de improcedência de pedido de aposentadoria rural por idade. O embargante alega erro material, sustentando que a competência recursal seria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por se tratar de matéria previdenciária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui competência para julgar recurso em matéria previdenciária, ajuizada inicialmente na Justiça Estadual por ausência de vara federal na comarca de Mirassol D’Oeste/MT
.

III. Razões de decidir

3.
A competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, § 3º e § 4º, da CF/1988, é delegada apenas para o primeiro grau, nas comarcas onde não houver vara federal instalada.

4.
Tratando-se de matéria previdenciária não acidentária, e tendo sido proferida sentença na Justiça Estadual em razão da competência delegada, a remessa do recurso à Justiça Federal (TRF1) é medida imposta
.

5.

Verificado erro in procedendo, impõe-se a nulidade do acórdão proferido por órgão absolutamente incompetente, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento:

“1. Compete ao Tribunal Regional Federal o julgamento de recurso interposto em ação previdenciária ajuizada na Justiça Estadual por força de competência delegada, nos termos do art. 109, § 3º e § 4º, da CF/1988. 2. A atuação de tribunal absolutamente incompetente configura vício processual que enseja a nulidade do acórdão e a remessa dos autos ao Tribunal competente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 108, II; 109, I, § 3º e § 4º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 0003174-95.2011.8.11.0051, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.04.2015; TJMT, Apelação Cível 1021309-61.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.03.2022; TJMT, ED 0090923-02.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30.07.2018
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Auderi
Arcanjo Porfirio
em face do acórdão proferido por esta Câmara (
id.

259037650
), que, à unanimidade, negou provimento a
apelação
interposta
contra
a sentença
que
julgou improcedente o
pedido
com
resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, em razão da ausência do preenchimento dos pressupostos para a concessão da aposentadoria por idade na qualidade de trabalhador rural
(id.
235796678
)
.

O embargante alega contradição e erro material no acórdão, sustentando que a matéria trata de benefício previdenciário, cuja competência recursal seria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do art. 109, I, da CF. Afirma que, diante da inexistência de Vara Federal em Mirassol D’Oeste/MT, a ação foi corretamente proposta na Justiça Estadual, mas que o recurso de apelação foi indevidamente remetido ao TJMT, em vez do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

Requer o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da incompetência deste Tribunal e a remessa dos autos à Justiça Federa
l

(id.
262897285
).

O
Embargado
foi intimado
e

não
apresentou contrarrazões.
(
i
d.
272510369
)
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Destaco que a
Procuradoria de
Justiça manifestou seu desinteresse na demanda (id.
248633193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, contradições ou omissões da decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC/2015
.

No caso, trata-se de ação que discute concessão de aposentadoria por idade a trabalhador rural
,
benefício previdenciário cuja competência recursal é da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. A competência da Justiça Estadual é meramente subsidiária, restrita ao primeiro grau e apenas nas comarcas sem vara federal instalada, como ocorre em Mirassol D’Oeste/MT
.

Revisitando os autos, em razão da interposição dos embargos, constato que, e
mbora
a ação tenha sido c
orretamente ajuizada na Justiça Estadual, a apelação deveria ter sido remetida ao TRF da 1ª Região, e não ao Tribunal de Justiça, por tratar-se de matéria de competência exclusiva da Justiça Federal (
arts
. 108, II, e 109, §4º, da CF). Ressalte-se que o benefício pleiteado não é de natureza acidentária, mas sim previdenciária, atraindo a competência federal
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO –
COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF
– REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF. (
TJ-MT
0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

(
TJ-MT
0000783-83.2014.8.11.0045, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O
ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA AJUSTIÇAFEDERAL– RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

(
TJ-MT
1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

Constata-se, portanto,
a ocorrência de erro no procedimento adotado por esta Câmara, o que torna o acórdão nulo, pois o julgamento foi realizado por órgão absolutamente incompet
ente para
fazê
-lo
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR ¬ SENTENÇA E ACÓRDÃO EXTRA PETITA. – NULIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES - 1 - Evidenciado provimento diverso da pretensão buscada na exordial, deve ser desconstituída a sentença e o acórdão, a fim de que seja afastada a nulidade do julgamento por extra petita.

(TJ-MT - ED: 00909230220178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/08/2018)

Cumpre ressaltar que decisões proferidas por juízo incompetente configuram
error
in procedendo
, vício que viola as regras processuais e compromete a validade dos atos praticados
.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, reconhecendo a incompetência absoluta deste Tribunal para o julgamento de recursos em matéria previdenciária, nos termos do art. 109, § 4º, da Constituição Federal,
DECLARAR A NULIDADE
do acórdão anteriormente proferido e
DETERMINAR
a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025